Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-90.2023.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-90.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo próprio embargante, proferida nos autos de cumprimento de sentença que havia sido extinto em razão de acordo homologado. Sustenta-se omissão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão monocrática quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão do provimento do recurso de apelação e da presença dos requisitos legais previstos no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração de honorários é devida nas hipóteses em que o recurso é conhecido e provido, desde que fixada verba honorária em primeiro grau.
5. Constatada a omissão na decisão monocrática quanto à fixação dos honorários recursais, impõe-se seu suprimento, arbitrando-se a verba em 12% sobre o valor das multas anuladas, em consonância com o disposto no art. 85, §§2º, 3º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor das multas anuladas.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão que dá provimento ao recurso deve, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem, desde que presentes os pressupostos legais.
2. A omissão relativa à majoração da verba honorária pode ser suprida por meio de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra decisão monocrática,
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante,
contra sentença nos autos de Cumprimento de sentença nº 0008396-34.2017.8.11.0051 proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, que homologou minuta de acordo entre as Partes, extinguindo os autos, na forma do art. 924, III, do CPC.

Em suas razões, pontua o embargante que, este relator deixou de observar a devida majoração da verba honorária em sede recursal.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, para a majoração da verba honorária.

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que assiste razão o embargante
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, quando requereu a majoração dos honorários advocatícios.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Embargante.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11º).” (ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor das multas anuladas, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, para sanar a omissão suscitada e fixar honorários sucumbenciais recursais, majorando referida verba para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025